Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO DE DETENTO EM PRESÍDIO. INCERTEZA. PERÍODO DE PANDEMIA. COVID-19. ÓBITO. OMISSÃO DE AGENTE PÚBLICO. INEXISTENTE. TRATAMENTO ADEQUADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA/RUPTURA DO NEXO CAUSAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se o recorrente expõe os motivos pelos quais rechaça o recurso impugnado, ainda que de maneira ampla, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração do referido decisum.
2. A Constituição Federal, artigo 37, § 6o, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo.
3. A teoria do risco administrativo afasta a responsabilidade do Estado nos casos de exclusão do nexo de causalidade quando provado o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito (externo), força maior e fato exclusivo de terceiro.
4. O Estado não será responsabilizado pela morte de detento que recebeu o tratamento médico e hospitalar adequados, com a adoção de todas as medidas voltadas para a preservação da saúde e segurança física.
5. A contaminação por COVID-19 no interior do presídio, por si só, não configura ato ilícito estatal por ser decorrência de uma condenação judicial. Ademais, quando não há prova de que a contaminação ocorreu no momento da custódia.
6. Rejeitadas as preliminares. Negou-se provimento ao recurso.